Tribunal: TJES
Processo: 5000295-61.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-61.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARACRUZ TELECOM LTDA
RECORRIDO: BRUNO JOSE DE ALVARENGA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
ART. 14 DO CDC
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
ART. 14 DO CDC
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ARACRUZ TELECOM LTDA (INFOC TELECON) em face da r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por BRUNO JOSÉ DE ALVARENGA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, reiterando as teses defensivas de que a contratação foi legítima e de que houve falha sistêmica que impediu a apresentação do contrato, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A recorrente alega que o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da produção de prova oral violaram o contraditório e a ampla defesa. Contudo, a preliminar não merece prosperar. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção, podendo indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
art. 370, parágrafo único, do CPC
. No caso em tela, a controvérsia principal reside na comprovação da regularidade da contratação, uma prova eminentemente documental, cujo ônus probatório, por força da inversão prevista no CDC, recaía sobre a empresa ré. A prova oral pretendida não se mostra capaz de suprir a ausência de um contrato ou de qualquer outro registro documental que ateste a manifestação de vontade do consumidor. Assim, correta a decisão do juízo de origem ao julgar o feito no estado em que se encontrava, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviço por parte da empresa ré, consistente em suposta contratação fraudulenta de serviços de telecomunicação em nome do autor, e a consequente ocorrência de danos morais.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor por vícios na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do
art. 14 do CDC
, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova (
art. 6º, VIII, do CDC
), especialmente quando suas alegações são verossímeis, como no caso em tela, em que o autor nega veementemente a contratação e junta Boletim de Ocorrência noticiando a fraude.

Caberia à recorrente, portanto, comprovar a regularidade da contratação, apresentando o contrato devidamente assinado, a ordem de serviço de instalação, gravações telefônicas ou qualquer outro elemento que demonstrasse a inequívoca manifestação de vontade do consumidor em aderir aos serviços.

Contudo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. Limitou-se a alegar uma suposta "falha de sistema" que teria resultado na exclusão de documentos, tese que, além de não comprovada, configura fortuito interno, ou seja, um risco inerente à sua atividade empresarial que não pode ser oposto ao consumidor para eximir sua responsabilidade.

Dessa forma, ausente a prova da contratação regular, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço, devendo ser declarada a inexistência do negócio jurídico e dos débitos dele oriundos, tal como fez o juízo de primeiro grau.

No que tange ao dano moral, este se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A angústia e o aborrecimento de ter seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiros, gerando cobranças por um serviço não solicitado e o risco iminente de negativação, extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito. O valor está, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Portanto, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)